Tribunal: STF
Processo: HC 220453
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Ementa: Penal e Processual penal. Habeas corpus. Ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Medida socioeducativa de internação. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO POR OUTRA MAIS BRANDA. INVIABILIDADE. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS GRAVES. PREVISÃO LEGAL. ART. 122, II, DO ECA. PRECEDENTES. INEXIGIBILIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO INFRACIONAL ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    – A continuidade delitiva se afigura quando as circunstâncias de modo, tempo e lugar da prática dos ilícitos apresentam relação de semelhança e unidade de desígnios, acarretando o reconhecimento do desdobramento da prática criminosa. Assim, considerando a teoria mista, adotada por esta Corte Superior, a configuração do crime continuado depende tanto do preenchimento dos requisitos objetivos – mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução – como também da demonstração da existência de unidade de desígnios entre os delitos praticados. Precedentes. 



    – As instâncias de origem reconheceram que as condutas foram praticadas com desígnios absolutamente autônomos, pois a representada foi apreendida à data do Fato 1, e apreendida novamente à data do Fato 2, razão pela qual interrompida a continuidade delitiva, ante a ausência de liame subjetivo entre as condutas (e-STJ, fl. 398). Nesse contexto, concluiu que se tratou de simples reiteração delitiva. Desse modo, entendimento em sentido contrário, como retendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita. Precedentes.



    – Não obstante isso, ainda que reconhecida a aplicação do referido instituto como pretendido, não haveria alteração na medida socioeducativa aplicada à paciente, pois ela foi fundamentada não apenas com base na gravidade do ato infracional equiparado ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, mas principalmente pelo fato de a adolescente já ostentar outro registro pela prática de ato infracional anterior por delito idêntico 



    – Autos de Apuração de Ato Infracional n° 5002603-56.2022.8.24.0030, fatos ocorridos em 20/4/2022 (e-STJ, fl. 399) –, a denotar sua propensão à reiteração na prática de atos infracionais de natureza grave. – No caso, é aplicável a medida mais gravosa de internação, a qual está autorizada na hipótese, prevista no art. 122, II, do ECA, tendo em vista a reiteração no cometimento de infração grave. Precedentes. 



    – Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, tendo em vista que a norma legal, disposta no art. 122, II, do ECA, não faz expressa referência à necessidade de trânsito em julgado, mas apenas à reiteração no cometimento de outras infrações graves, como pressuposto a justificar a imposição da medida socioeducativa de internação, não se verifica a ocorrência de constrangimento ilegal (HC n. 441.252/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/8/2018, DJe 22/8/2018). Precedentes. 



    – Agravo regimental não provido.



2. A parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a aplicação da medida socioeducativa de internação, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, ressaltando que “a adolescente não registra qualquer condenação anterior transitada em julgado”. Requer a concessão da ordem para “aplicar a continuidade delitiva entre os atos infracionais e abrandar medida socioeducativa aplicada”.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “[o] Estatuto da Criança e do Adolescente autoriza a medida socioeducativa de internação nas estritas hipóteses em que (a) o ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; (b) houver reiteração no cometimento de outras infrações graves; e/ou (c) for descumprida de maneira reiterada e injustificável a medida anteriormente imposta (art. 122, incisos I a III, da Lei. 8.069/90). No caso, embora o ato infracional não tenha sido praticado com violência e grave a ameaça a pessoa (tráfico de drogas), há informações nos autos que evidenciam contumácia do ora paciente em atos infracionais de natureza grave, bem como o descumprimento injustificável de medidas anteriormente impostas” (HC 112.248, Rel. Min. Teori Zavascki).



6. No caso, as instâncias de origem aplicaram à paciente, surpreendida com 16 porções de crack, medida de internação, “pelo prazo máximo de 3 [três] anos, e com avaliações semestrais”, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Tal como assentou o STJ, a medida socioeducativa “foi fundamentada não apenas com base na gravidade do ato infracional equiparado ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, mas principalmente pelo fato de a adolescente já ostentar outro registro pela prática de ato infracional anterior por delito idêntico – Autos de Apuração de Ato Infracional n° 5002603-56.2022.8.24.0030, fatos ocorridos em 20/4/2022 (e-STJ, fl. 399) –, a denotar sua propensão à reiteração na prática de atos infracionais de natureza grave” (grifos acrescidos).



7. Quanto ao mais, o caso atrai o entendimento desta Corte no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin). 



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



                Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator